Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731942-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEONEL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 166126650 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LEONEL COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de penhora do capital social. Afirma, em suma, que realizou diversas diligências anteriores, não encontrando bens passíveis de constrição; que a penhora de cotas do capital social está prevista nos artigos 789 e 790 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, com o deferimento da penhora sobre cota do capital social da pessoa jurídica. Custas recolhidas (ID 49708109). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a parte agravante requer a penhora de cotas do capital social da pessoa jurídica devedora para saldar sua dívida. Inicialmente, imperioso consignar que “a autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores).” (REsp n. 1.514.567/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/4/2023). Nesse passo, as cotas do capital social não representam patrimônio da pessoa jurídica, mas dos sócios. Em consequência, a penhora de bens correspondentes à participação societária do sócio só se revelaria medida apta a saldar a dívida se o devedor correspondesse ao sócio, circunstância inexistente na hipótese. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 20130020214403, o e. Des. Alfeu Machado esclareceu, em elucidativo voto, que: Alfredo de Assis Gonçalves Neto, na obra Direito de Empresa – Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 2a ed., Ed. RT, diferencia capital social e patrimônio social, nos seguintes termos: “[...] embora indicando o patrimônio que deve ter a sociedade, o capital social com ele não se confunde. Por patrimônio social deve-se entender o conjunto de bens e direitos de que a sociedade é possuidora. Já o capital social estampa o valor do patrimônio que ingressou na sociedade em virtude da contribuição dos sócios. Ou seja, o capital social é a expressão numérica em moeda do valor do patrimônio fornecido pelos sócios para sociedade, por eles reputado necessário ou adequado para a consecução dos fins sociais. [...]” Assim, o capital social é divido em quotas, que retratam a contribuição de cada sócio na formação do patrimônio da sociedade. As quotas, por consequência, representam a parcela do capital social que cada sócio possui no patrimônio da sociedade e os direitos daí decorrentes. (grifo nosso). Sem que a parte agravante promova, no primeiro grau de jurisdição, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e demonstre a presença dos seus requisitos, não se admite o alcance de patrimônio do sócio para saldar a dívida da pessoa jurídica. Convém registrar que o pedido de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido anteriormente (ID 158079229 dos autos de origem), estando a questão alcançada pela preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora